Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MTSUL CONSTRUCOES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVANTES ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM, CONTUDO, INDICAR O VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO – DESATENDIMENTO DO ARTIGO 525, PARÁGRAFOS 4o, E 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPENSAÇÃO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – INCABÍVEL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO LEGAL - § 7o, ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
I- De acordo com o art. 525, §4o do CPC, quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Diga-se que é dever do executado, se o excesso de execução for o seu único fundamento, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.
II - A compensação de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC/2015.
III- O parcelamento concebido pelo art. 916 do CPC é um incidente típico da execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. O § 7o do artigo 916, do Código de Processo Civil veda expressamente a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.
Embargos de declaração rejeitados no id. 124565668.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao argumento de que “apontou na impugnação ao cumprimento de sentença o valor que entendia ser devido, sendo desnecessário a apresentação de demonstrativo de cálculo. A própria doutrina citada no v. acordão vai em sintonia aos fundamentos trazidos pela Recorrente no seu agravo de instrumento”.
Assevera que “apontou o valor que entende ser devido e também apontou os erros e inconsistências dos cálculos da Recorrida, que são claros em simples cálculos aritméticos, como se viu do recurso”.
Com essas considerações, requer a concessão do efeito suspensivo como modo de evitar a realização de atos de constrições em desfavor da Recorrente, principalmente bloqueio de valores, suspendendo as determinações neste sentido, até julgamento definitivo deste recurso e, ao final, seja conhecido das violações aos dispositivos de lei federal, principalmente quanto a violação aos §§ 4o e 5o do art. 525 do CPC.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar a parte recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “deve ser concedido efeito suspensivo como modo de se evitar a realização de atos de constrição, inclusive, bloqueio de valores nas contas da Recorrente”.
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça